Tribunal: TJES
Processo: 5005545-42.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005545-42.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: KB INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO CONSIGNADO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TEMA 1.061, DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso, não vinga a tese recursal de nulidade da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa. Em primeiro lugar, porque a despeito da intimação do apelante para especificar as provas que desejava produzir, embora referindo-se ao próprio Tema 1.061, do STJ (
diga-se de passagem versa exatamente que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato impugnada pelo consumidor
), limitou-se a pugnar pela produção de prova oral, isto é, depoimento pessoal da autora.Em segundo lugar, não subiste o reclame recursal de cerceamento de defesa pelo não acolhimento da perícia grafotécnica solicitada pela autora, já que, repita-se, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura da consumidora, a teor da tese jurídica invocada pelo próprio apelante (Tema 1.061), era dele próprio, do qual não se desincumbiu.

2 - Nesse contexto, tendo em vista que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a autenticidade da assinatura, aposta em contrato bancário atribuído à consumidora que, por sua vez, nega categoricamente a contratação, a nulidade do negócio jurídico é de rigor e a responsabilidade civil daí decorrente, tendo em vista a evidente falha na prestação do serviço.

3 - No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4 - Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

5 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5005545-42.2021.8.08.0030

Apelante: Banco C6 Consignado S.A.

Apelada: Helena Cristina da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nestes termos “
i)
Declarar
a inexistência do contrato discutido nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos do autor para com a ré, relativos ao contrato em questão. ii)
Determinar
que as partes rés se abstenha, de forma definitiva, de: i) proceder com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento e ii) realizar descontos diretos no benefício da autora, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento; iii)
Condenar
as partes rés a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). iv)
Condenar
as partes rés a restituírem em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor, quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ). v)
Tendo em vista o reconhecimento da nulidade do contrato,
autorizo
o levantamento do valor depositado em juízo no id.
9522212 pela primeira requerida.
”

Em seu recurso, o apelante pretende a nulidade da sentença, sustentando, basicamente, a ocorrência de cerceamento de defesa, a pretexto do indeferimento do depoimento pessoal da parte autora, bem como da produção da prova pericial grafotécnica solicitada por ela (autora), a qual, inclusive, alega que deveria ter sido realizada de ofício. Quanto ao mérito propriamente dito, sustenta a incorreta interpretação do Tema 1.061, do STJ, inobservância do conjunto probatório da regularidade da contratação, acrescentando ainda impugnação quanto a sua condenação à devolução em dobro do valor descontado no benefício previdenciário da parte autora e ao dano moral.

Contrarrazões apresentadas, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de declarar a inexistência de contrato bancário atribuído à autora, condenar o Banco C6 ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à restituição em dobro da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da autora.

Inicialmente, tenho que não vinga a tese recursal de nulidade da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa.

Em primeiro lugar, porque a despeito da intimação do apelante para especificar as provas que desejava produzir, embora referindo-se ao próprio Tema 1.061, do STJ (
diga-se de passagem versa exatamente que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato impugnada pelo consumidor
), limitou-se a pugnar pela produção de prova oral, isto é, depoimento pessoal da autora.

Ocorre não fosse suficiente que a versão da autora com relação aos fatos já esteja consignada em sua petição inicial, a questão a ser dirimida era a autenticidade da assinatura dela no contrato de empréstimo, o que demanda prova pericial, motivo pelo qual
“Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado”
(TJES, AP. CÍVEL Nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Nov/2023).

Em segundo lugar, não subiste o reclame recursal de cerceamento de defesa pelo não acolhimento da perícia grafotécnica solicitada pela autora, já que, repita-se, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura da consumidora, a teor da tese jurídica invocada pelo próprio apelante (Tema 1.061), era dele próprio, do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VISLUMBRADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA PROVA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM DOBRO – ELEMENTO VOLITIVO DESNECESSÁRIO – DANO MORAL PRESENTE – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do C. STJ).

3. A tese firmada no tema 1.061 do STJ foi clara em estabelecer que "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

4.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal da autora
,
porque a matéria controversa - regularidade da contratação - dependeria de prova documental e os fatos relativos à contratação e depósito do valor na conta de titularidade da autora já foram por ela articulados na exordial.

5.
O indeferimento da prova requerida pela autora não gera cerceamento de defesa apto a beneficiar o réu
.

6.
O juízo não está obrigado a determinar a realização de perícia grafotécnica em especial porque o ônus da prova da regularidade da assinatura recai sobre a instituição financeira nos termos da tese firmada no tema 1.061 do STJ.

7. A devolução da quantia descontada deve ser em dobro, porquanto dispensado o elemento volitivo, conforme precedente do STJ EREsp 1413542/RS.

8. Os danos morais se evidenciam porque, além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da autora, aposentada, cujos proventos se limitam a um salário mínimo.

9. Recurso desprovido.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000357-54.2021.8.08.0063, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024)

Aliás, cumpre acentuar o seguinte:
“[...] 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.)

Vale ressaltar que este TJES vem rechaçando a utilização de laudo unilateral da instituição financeira para aferir a autenticidade da assinatura do consumidor, nestes termos:

“[...] Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3. Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. [...]”
(TJES,
AP. CÍVEL Nº
5039961-20.2022.8.08.0024
, Magistrado:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data:
20/Sep/2024
)

Nesse contexto, tendo em vista que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a autenticidade da assinatura, aposta em contrato bancário atribuído à consumidora que, por sua vez, nega categoricamente a contratação, a nulidade do negócio jurídico é de rigor e a responsabilidade civil daí decorrente, tendo em vista a evidente falha na prestação do serviço.

Afinal, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

Por fim, para que não se alegue omissão, consigno que é desnecessária a compensação reclamada pelo apelante acerca do valor depositado, já que o magistrado singular fez constar na parte final da sentença, o seguinte comando em seu favor:
“Tendo em vista o reconhecimento da nulidade do contrato, autorizo o levantamento do valor depositado em juízo no id. 9522212 pela primeira requerida.”

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença, majorando a condenação do apelante quanto ao pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.